Tribunal: TJPA
Processo: 0807978-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807978-23.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADRIEL PATRICK ALCANTARA MENDES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. FACÇÃO CRIMINOSA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

O paciente foi preso em flagrante no dia 28 de março de 2026, sob acusação de tráfico de drogas, após ser visualizado por policiais em atitude suspeita e descartar um recipiente contendo material ilícito.

II. Questão em discussão

A defesa alega a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, classificando o relato dos agentes como dropsy testimony (narrativa de abandono espontâneo de objeto).

Sustenta a ilicitude das provas e a ausência de fundamentos para a prisão preventiva, destacando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

III. Razões de decidir

A análise da validade da abordagem policial e da existência de fundada suspeita exige exame aprofundado de provas, o que é incabível no rito sumário do Habeas Corpus.

A manutenção da prisão preventiva é justificada para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas de alto poder viciante.

Além disso, as embalagens de maconha continham inscrições ("Tropa de Outeiro CV") que sugerem o envolvimento do paciente com organização criminosa local, indicando periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

Também se fundamenta na conveniência da instrução processual, pois a liberdade do paciente
representa um risco concreto de interferência na colheita de provas, pois o paciente poderia exercer influência ou temor sobre testemunhas e vizinhos do local da apreensão, prejudicando a busca pela verdade real na instrução penal

IV. Dispositivo e tese

Habeas Corpus conhecido em parte e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A discussão sobre a nulidade de abordagem policial por falta de fundada suspeita demanda dilação probatória incompatível com o Habeas Corpus.

2. A quantidade expressiva de drogas e o vínculo com facções criminosas constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis isoladas.

Dispositivos relevantes:
Artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no HC: 965200 SP 2024/0457437-5 (Rel. Min. Daniela Teixeira); TJ-PA - Súmula 08 e Habeas Corpus Criminal: 08157146320248140000 (Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE E DENEGAR A ORDEM,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO: 0807978-23.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ADRIEL PATRICK ALCÂNTARA MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

em favor do paciente
ADRIEL PATRICK ALCÂNTARA MENDES,
tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

O paciente foi preso em flagrante no dia
28 de março de 2026
, sob a acusação da prática de
tráfico de drogas
. Segundo a narrativa dos agentes policiais que efetuaram a prisão, o paciente estaria em "atitude suspeita" e, ao avistar a guarnição, teria "dispensado" um recipiente contendo material ilícito.

O material apreendido consistia em aproximadamente
116 petecas
de cores diversas,
01 pedra de OXI
e
12 embalagens de substância esverdeada
. A defesa, na petição inicial, contesta essa versão, classificando-a como
dropsy testimony
— uma narrativa de abandono espontâneo do objeto utilizada para legitimar abordagens sem fundamentação concreta.

A defesa sustenta que a abordagem foi genérica, sem investigação prévia ou denúncia específica que justificasse a busca pessoal.

No dia 29/03/2026, a juíza plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e
converteu a prisão em preventiva
.

Os principais argumentos do writ foram a
ilegalidade da abordagem policial
(ausência de fundada suspeita), a
ilicitude da prova
produzida e a falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, visto que o paciente é primário e possui bons antecedentes.

Requer a concessão de liminar para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, a confirmação da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal face ausência de requisitos da preventiva.

O desembargador plantonista
indeferiu o pedido de liminar.

No dia 07/04/2026, o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém prestou informações ao Tribunal, detalhando a dinâmica da prisão e reiterando os fundamentos da decisão que manteve a custódia cautelar.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem (27/04/2026).

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

No que tange à alegação de nulidade da abordagem policial e consequente ilicitude da prova, entendo que a ordem
não deve ser conhecida neste ponto
. Conforme relatado pela autoridade policial e corroborado nas informações judiciais, o paciente teria empreendido fuga e descartado um recipiente ao avistar a guarnição.

A análise sobre a existência ou não de fundada suspeita, bem como o confronto entre a versão policial e a negativa do paciente, exige um
exame aprofundado do acervo probatório
, procedimento incompatível com o rito célere e sumário do
Habeas Corpus
. Tal discussão deve ser reservada à instrução criminal, sob o crivo do contraditório. Portanto, não conheço do
writ
quanto a este tópico.

Na parte conhecida, verifico que a prisão preventiva está
devidamente fundamentada
. A decisão de origem pautou-se na materialidade e em indícios de autoria, ressaltando a
gravidade concreta
da conduta pelo volume de drogas apreendidas. A apreensão de mais de
300 gramas de cocaína
(substância de alto poder viciante) é fundamento idôneo para a manutenção da custódia visando a
garantia da ordem pública
.

O
Fumus Commissi Delicti
encontra-se bem demonstrado nos autos. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados nos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo Laudo Toxicológico Preliminar nº 2026.01.001209-QUI, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas. No total, foram apreendidos 303,4 gramas de cocaína (distribuídos em petecas e uma pedra de oxi) e 22 gramas de maconha.

Os indícios de autoria repousam nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais relataram que o paciente, ao perceber a aproximação da viatura, descartou um recipiente no matagal e tentou fugir em uma bicicleta, sendo alcançado após breve perseguição. Tais circunstâncias fáticas vinculam diretamente o paciente ao material ilícito encontrado, satisfazendo o requisito da probabilidade de autoria para fins de custódia cautelar.

Quanto ao Periculum Libertatis,
este fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

A custódia se justifica pelo volume e pela diversidade das drogas (cocaína, oxi e maconha), substâncias de alto poder viciante e nocividade social. A apreensão de mais de 300g de cocaína exorbita a figura do simples usuário e indica a prática profissional da mercancia ilícita.

Conforme consta no auto de exibição e apreensão, as embalagens de maconha continham adesivos com a inscrição "Tropa de Outeiro CV A Braba de R$20", o que sugere, em análise perfunctória, que o paciente atua no comércio de drogas vinculado a facções criminosas locais. Tal circunstância demonstra uma periculosidade social que perturba a paz pública e justifica a segregação para interromper o ciclo criminoso.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, assenta:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e, de ofício, não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. O paciente foi preso em flagrante com 402 porções de crack, totalizando 142,2 gramas, e uma porção de cocaína de 275,3 gramas. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a alegação de condições pessoais favoráveis.
III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da periculosidade do agente.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea. 7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 965200 SP 2024/0457437-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

O magistrado de primeiro grau destacou que as circunstâncias da prisão indicam que o paciente faz do tráfico uma atividade habitual e meio de vida, o que torna a prisão preventiva indispensável para evitar que ele volte a delinquir.

A manutenção da custódia também revela-se imprescindível por
conveniência da instrução criminal
. Consta nos autos que parte da droga apreendida possuía adesivos com a inscrição
"Tropa de Outeiro CV A Braba de R$20"
. Tal circunstância indica que o paciente pode estar inserido em uma estrutura criminosa organizada da região.

Sua liberdade, neste estágio processual, representa um risco concreto de interferência na colheita de provas, pois o paciente poderia exercer influência ou temor sobre testemunhas e vizinhos do local da apreensão, prejudicando a busca pela verdade real na instrução penal.

As condições subjetivas favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não têm, por si sós, o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes outros fundamentos concretos que demonstrem o risco à ordem pública.

Conforme jurisprudência consolidada:

ementa. direito penal e processual penal. habeas corpus. roubo simples. prisão preventiva. requisitos legais. gravidade concreta do delito. periculosidade do paciente. irrelevância das condições pessoais favoráveis. ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wellyton dos Reis Cabral, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau após conversão de flagrante pela prática de roubo (art. 157, caput, do CP), cometido em uma escola, mediante grave ameaça e uso de arma branca. O paciente, primário e com residência fixa, alega constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente, subsistem os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, especialmente considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada no modus operandi.
III. Razões de decidir 3. O crime foi praticado dentro de uma escola, durante o horário de aulas, expondo crianças, professores e pais a grave risco e tensão psicológica, o que demonstra a periculosidade do paciente.
3.1. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal (Súmula 08/TJPA) reitera que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes.
3.2 O modus operandi evidencia a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a frieza com que o paciente ameaçou várias pessoas de morte, inclusive em um ambiente escolar. IV. Dispositivo e tese 4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” “2. A gravidade concreta do delito, cometido com grave ameaça e uso de arma branca em ambiente escolar, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública."

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08157146320248140000 22975995, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Seção de Direito Penal)

De igual modo, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante do
modus operandi
estruturado descrito no flagrante.

Pelo exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DENEGO a ordem
, mantendo a prisão preventiva de ADRIEL PATRICK ALCANTARA MENDES, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/05/2026